Tribunal: TJDFT
Processo: 0712533-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712533-75.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIMACAO E EDUCACAO INFANTIL LTDA - ME AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANIMAÇÃO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL: “A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ID n. 150816789, na qual alega que não houve intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual é incabível a execução da multa, e que há erro na elaboração dos cálculos quanto aos honorários. A parte credora apresentou resposta à impugnação, refutando as alegações da executada. DECIDO. Nos termos do § 4o do artigo 537 do CPC, “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”. O objetivo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação, razão pela qual não tem um fim em si mesma e não tem caráter indenizatório. É, portanto, um débito resultante de decisão judicial que somente pode incidir a partir da intimação da decisão que a fixou. Contudo, nos termos da súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Nesse sentido está o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CCOBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. É obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para cobrança das astreintes, segundo a Súmula 410 do STJ. 2. Deve ser revogada a cobrança da multa, por descumprimento da obrigação, quando constatado vício na forma da intimação necessária à sua incidência. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1626303, 07218581120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É necessária a intimação pessoal da parte devedora para que cumpra a obrigação de fazer (ou não fazer), sobretudo quando há fixação das astreintes, nos termos do Enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. Embora a referida Súmula tenha sido editada em 2009, seu teor permanece aplicável no ordenamento jurídico em vigor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1423537, 07291533620218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos autos, verifica-se que a parte executada não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer, de forma que as astreintes não podem ser aplicadas. Quanto aos honorários de sucumbência, também assiste razão à parte requerida, haja vista que nos termos do voto de ID n. 144151591, os honorários já fixados foram majorados em 20%, de forma que a parte executada não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. Ademais, a parte não pode requerer o pagamento do valor devido com multa e honorários da fase de cumprimento antes do transcurso do prazo para pagamento voluntário. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de ID n. 150816789. Intime-se a parte executada para juntar aos autos cópia das guias de recolhimento dos depósitos realizados, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de viabilizar a expedição dos alvarás de levantamento e extinção do feito em razão do pagamento.” A Agravante sustenta que, de acordo com o CPC/2015, a incidência da multa prescinde da intimação pessoal do devedor, estando superada a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que a Agravada foi intimada na pessoa de seu advogado e interpôs recurso dentro do prazo legal. Conclui que a obrigação só foi cumprida em 16/09/2021 e assim restou consolidada multa de R$ 60.000,00. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para aplicar à Agravada multa pelo atraso de 30 (trinta) dias no cumprimento da obrigação e fazer (implementação do plano de saúde). Preparo recolhido (IDs 47001330 e 47001331). É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Isso porque, em se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar da incidência da multa cominada depois da sua intimação pessoal, nos termos dos artigos 231, § 3o, 513, § 2o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido vem decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, antes e depois do CPC/2015, como ilustra o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. Conforme entendimento desta Corte é necessária "a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.942.092/RJ, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 6/3/2023)” De toda sorte, também não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista a seguinte decisão proferida no cumprimento de sentença: “Ciente da Interposição do Agravo de Instrumento de no 0712533-75.2023.8.07.0000 . Mantenho a decisão agravada (id. 151798853) pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Aguarde-se comunicação sobre o julgamento do agravo.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator